Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704958-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DEFERIMENTO. DEMORA NO PAGAMENTO DO CRÉDITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC N. 435/2001, ALTERADO PELA LC N. 943/2018. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 188, STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 1. O STF, no RE n. 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, definiu que os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário devem ser aplicados sobre condenações judiciais oriundas de relação jurídico-tributária, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. 2. O STJ, por seu turno, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, especificou que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. No mesmo julgamento, a Corte Superior, em harmonia com o enunciado da súmula n. 523, decidiu que é legítima a utilização da Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices. 3. Declarada inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2o da LC n. 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL n. 2016.00.2.031555-3, as dívidas referentes à relação jurídico-tributária do Distrito Federal serão atualizadas da seguinte forma: a) até 13/2/17, adota-se o INPC; b) de 14/2/17 a 31/5/18, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/6/18 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. 4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, é necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o enunciado de súmula n. 188 do STJ e o caso em julgamento. O verbete sumular da Corte Superior aplica-se às ações em que se busca o reconhecimento do direito à repetição de indébito tributário. No caso concreto, embora a natureza da relação existente entre as partes também seja jurídico-tributária, o processo não tem como escopo discutir o direito à restituição do indébito, que já havia sido expressamente reconhecido por meio de processo administrativo. 5. Constatado que a Fazenda Pública Distrital reconheceu no âmbito administrativo o dever de restituir o indébito e que a pretensão da parte autora/apelada, nesta demanda judicial, é cobrar o cumprimento da decisão administrativa, a incidência de juros moratórios não deve ser adiada para a data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, pois o reconhecimento do direito da parte contribuinte pelo Fisco afasta a incerteza do crédito. Nesse sentido, há claro precedente do STJ: REsp 1.755.842/DF, Ministro Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/18, DJe: 12/3/2019. 6. Os critérios para cálculo de juros e correção monetária estão em consonância com a legislação distrital e com a jurisprudência específica sobre a matéria, razão pela qual a sentença não deve ser reformada nesse aspecto. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados. O recorrente alega violação ao artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando que os juros moratórios incidentes sobre o valor do indébito tributário têm marco inicial no trânsito em julgado da sentença, não havendo justificativa plausível para a distinção feita pelo órgão julgador acerca da aplicabilidade do enunciado 188 da Súmula do STJ à hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 167, parágrafo único, do CTN. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012